Tribunal: TJMT
Processo: 1011489-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011489-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE SALES FERRO - CPF: 000.288.841-67 (AGRAVANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), DIEGO DE SOUZA BUENO - CPF: 049.654.901-42 (AGRAVADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO), JOSE TEIXEIRA FERRO - CPF: 206.879.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS ORIGINAIS:
1000173-13.2017.8.11.0007

AGRAVANTE(S)
:

ANTONIO JOSE DE SALES FERRO

AGRAVADO(S)
:

DIEGO DE SOUZA BUENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS
DO
EXECUTADO
(PESSOA
NATURAL
) – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO

O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento n
.
º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido
no cumprimento de sentença
, em observância
aos princípios
da efetividade, celeridade e economia processual
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

interposto
por
ANTONIO JOSE DE SALES FERRO
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
152156655
–
autos de origem PJE Nº
1000173-13.2017.8.11.0007
) pelo Juízo da
6ª Vara
da Comarca
d
e Alta
Floresta
-MT
que
,

no Cumprimento de Sentença em
desfavor de

DIEGO DE SOUZA BUENO
,
indeferiu
o pedido d
e
indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
,
nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de pedido de
pela

[sic]

decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, efetivando a decisão no CNIB.

No site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/), constam como sistemas de pesquisas patrimoniais: SIBAJUD, CCS-BACEN, INFOJUD, INFOSEG,
RENAJUD,
SerasaJud
,
Sniper
, SREI e Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB).

Percebe-se, pois, que
o CNIB não se encontra no rol de pesquisas patrimoniais pois existe a necessidade de uma decretação de indisponibilidade de bens, objetivo principal da medida, seja ela com origem administrativa ou judicial (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional), o que no presente caso não tem qualquer lógica, posto que se trata de medida extrema, afeta, via de regra, a ações criminais (art.127, do CPP), fiscais (art.185-A do CTN) e de improbidade administrativa (art. 7º da Lei n. 8.429/1992) e não simples cobrança de dívidas, ainda mais quando já exauridas todas as tentativas de busca de bens
.

O objetivo deste sistema, conforme delineado inclusive no Provimento n. 39 de 25.07.2014 não é a busca de bens e, sim, impedir sua venda e dar conhecimento a terceiros de boa-fé
nas situações que envolvam a decretação de indisponibilidade.

Começar a alimentar um sistema que visa resguardar o Estado para cobrança de simples dívidas, ínfimas muitas vezes, é tornar ele inútil.

Isto posto
, INDEFIRO a decretação de indisponibilidade de bens, na forma pugnada no id. 134527610
.

Intime-se a parte exequente para dizer do prosseguimento do feito, em 5 dias, sob pena de extinção do feito, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC
.

[...]

[Grifos
nossos]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
212272680
), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Possibilidade do uso
da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
para
a busca de bens do devedor

A tutela de urgência recursal foi deferida, conforme a decisão interlocutória de ID
215957687
proferida por este Relator.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID
221162193
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (
d
ecisão
-
30201006)
, e
preparo recursal efetuado, nos termos da certidão de ID
213888197
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1000173-13.2017.8.11.0007

AGRAVANTE(S):

ANTONIO JOSE DE SALES FERRO

AGRAVADO(S):

DIEGO DE SOUZA BUENO

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da

6ª Vara
da Comarca d
e Alta
Floresta
-MT
que
,

no Cumprimento de Sentença em desfavor
do agravado,
indeferiu o pedido de
indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
.

Em síntese, o Juízo a quo
asseverou que
o sistema CNIB não se encontra entre os sistemas de pesquisa patrimonial, sendo destinado apenas à decretação de indisponibilidade de bens, medida
que seria
considerada extrema e usualmente aplicada em ações criminais, fiscais e de improbidade administrativa.

Assim, o Juízo de origem ressaltou que, n
o presente caso, tratar-se-ia de uma cobrança de dívida simples, já tendo sido esgotadas todas as tentativas de busca de bens
e, desse modo, u
tilizar o CNIB para tal finalidade iria contra o objetivo do sistema, conforme o Provimento n. 39 de 25.07.2014, que visa impedir a venda de bens e informar terceiros de boa-fé sobre a indisponibilidade.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1.
Possibilidade do uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para a busca de bens do devedor

O agravante sustenta que a decisão de indeferimento da decretação de indisponibilidade de bens do agravado deve ser reformada, argumentando que, assim
como os sistemas
Bacenjud
e
Renajud
, originalmente criados para busca de bens, são utilizados para ordens de indisponibilidade, o inverso também deveria ser possível.

Alega que o Provimento CNJ nº 39/2014 não estabelece que o sistema CNIB deve ser
usado
exclusivamente para indisponibilidade de bens, permitindo seu uso para outros fins.

Defende que o magistrado possui poder geral para adotar medidas executivas atípicas, inclusive em ações
que tenham por objeto
prestação pecuniária, conforme
autoriza
o art. 139,
inciso
IV
, do Código de Processo Civil.

O agravante também destaca que
o
CNIB foi criad
o
para evitar a dilapidação do patrimônio e permitir o rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, conferindo celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Portanto,
aduz que
o uso da CNIB deve ser considerado uma medida coercitiva atípica à disposição do juiz, justificando-se sua aplicação no caso concreto, dado que todas as outras tentativas de localização de bens penhoráveis foram exauridas.

Pois bem. Com razão a parte agravante.
Isso porque,
considerando as infrutíferas diligências realizadas, a determinação de inscrição do nome do agravado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo e
, inclusive,
encontra amparo no
próprio
Provimento n.
º
39/2014, do CNJ, regulamentad
o
no âmbito desta Corte pelo Provimento n.
º
37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça.

Nesse sentido,
é vasta a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme cita-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ
ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO FOI DEFERIDO SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA ANÁLISE DAS TESES DE IMPROPRIEDADES DA DEMANDA EXECUTIVA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADES, ALEGADAS PELOS
EXECUTADOS/AGRAVANTE – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO. 1. O
pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância
ao princípios
da efetividade, celeridade e economia processual.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021) 2. Compete ao agravante, e não ao Tribunal, requerer que o juízo de piso aprecie suas alegações de prescrição intercorrente.

(N.U 1004053-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
[Grifo nosso]

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– CONSULTA AOS SISTEMA INFOSEG E SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.
É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.
O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.

(N.U 1000852-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 13/04/2024)

[Grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O pedido de indisponibilidade de bens dos executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se
prudente o acolhimento do pedido, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens)
, motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.

(N.U 1010194-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023
) [Grifo nosso]

Assim,
verificam-se presentes
os requisitos necessários
à concessão do pedido recursal
, na medida em que
há
conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada
, sobretudo porque
o pleito
possui amparo
no
supracitado
Provimento n.
º
39/2014, do CNJ
,
e
há o risco de extinção processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ratificar a liminar recursal deferida e
reformar a decisão interlocutória agravada com o fim de
confirmar
a realização de consulta
à CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
, conforme pleiteada pela parte agravante.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024